Tribunal: STF
Processo: Ext 647
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-16
Data de publicação: 1995-11-16

Ementa:
EMENTA: - Extradição.
          -  No caso,  estao presentes  os requisitos  formais para o
pedido de extradição.
          - Ocorrencia da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão  executoria de  acordo com  a lei  brasileira no tocante as
condenações referidas no mandado de prisão expedido em 06 de abril de
1993.
          -  Quanto  aos  demais  fatos  pelos  quais  e  requerida a
extradição, nada há que impeca a sua concessão.
          Extradição deferida em parte.